Tribunal: TCU
Processo: 009.697/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Auditoria Interna - TRE/PB para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3496/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Ana Emilia Taigy de Medeiros e Queiroz Mello, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.697/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Emilia Taigy de Medeiros e Queiroz Mello (XXX.646.794-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.